Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-11.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702647-11.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ERNANDO JUNIO CLEMENTE DE MENEZES DECISÃO Vistos, etc. O recorrido, ID 28197040, requereu a execução provisória da sentença proferida no presente feito. É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença, mesmo provisório, deverá ser interposto perante o Juízo de Primeiro Grau, no caso, 2o Juizado Especial Civel e Criminal do Gama. Após, venham os autos conclusos para julgamento do Recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito